Tribunal: STF
Processo: ARE 1586800
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS PAGAS. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação recebida no efeito devolutivo, com análise das contribuições previdenciárias incidentes sobre diferentes verbas salariais, como previdência privada, auxíliodoença/acidente, ajuda de custo, bônus de contratação, aviso prévio indenizado e saláriomaternidade. A decisão de primeira instância extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao considerar que parte das verbas estava excluída da base de cálculo da contribuição social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as verbas descritas na inicial, como abono assiduidade, participação nos lucros e resultados, e salário-maternidade, podem ser consideradas na base de cálculo das contribuições previdenciárias.
3. Por fim, discute-se se a compensação tributária pode ser realizada administrativamente após o trânsito em julgado da decisão judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A existência de previsão legal excluindo determinadas verbas da base de cálculo da contribuição previdenciária não impede a União de realizar a cobrança indevida, havendo interesse processual em discutir a matéria, o que afasta a extinção do processo sem julgamento do mérito.
5. O artigo 1.013, §3º, inciso I, do CPC permite ao Tribunal, ao afastar a extinção do processo sem exame do mérito, decidir o mérito de imediato quando em condições de julgamento.
6. Contribuições previdenciárias não incidem sobre verbas de caráter indenizatório, como auxílio-doença e aviso prévio indenizado (REsp n. 1.230.957/RS).
7. Salário-maternidade: O STF, no julgamento do RE 576.967 (Tema 72), declarou a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o saláriomaternidade, reafirmando sua natureza não remuneratória.
8. Conforme entendimento pacífico do STJ, o abono assiduidade não integra o salário-decontribuição, por possuir natureza indenizatória (AgInt no REsp n. 2.000.569/CE).
9. Incide contribuição previdenciária sobre bônus de contratação e verbas pagas a título de previdência privada em coparticipação, conforme jurisprudência consolidada.
10. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a ajuda de custo paga habitualmente e em pecúnia possui natureza salarial e, por isso, sujeita-se à incidência de contribuição previdenciária (AgInt no REsp: 1969957).
11. Quanto à participação nos lucros, esta somente não integra o salário-de-contribuição se for paga conforme os requisitos da Lei nº 10.101/2000, o que não foi comprovado no caso.
12. A compensação tributária pode ser realizada administrativamente, desde que observados os requisitos legais, após o trânsito em julgado da sentença que reconhece o direito à compensação
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso provido para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito e, com fundamento no artigo 1.013, §3º, inciso I, do CPC, conceder parcialmente a segurança.
Tese de julgamento: “1. A existência de previsão legal que exclui determinadas verbas da base de cálculo da contribuição previdenciária não afasta o interesse processual da parte em discutir sua aplicabilidade. 2. Incide contribuição previdenciária sobre verbas pagas a título de previdência privada e bônus de contratação, conforme sua natureza salarial. 3. Não incide contribuição previdenciária sobre auxílio-doença/acidente e aviso prévio indenizado. 4. O abono assiduidade não integra o salário-de-contribuição, dada sua natureza indenizatória, afastando a incidência de contribuição previdenciária. 5. A ajuda de custo paga de forma habitual e em pecúnia integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, por possuir natureza salarial. 6. A participação nos lucros ou resultados da empresa não integra o salário-de-contribuição, desde que paga conforme os termos da Lei nº 10.101/2000. 7. A compensação tributária pode ser realizada administrativamente após o trânsito em julgado da decisão, desde que observados os requisitos legais.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195; Lei nº 8.212/1991, art. 22; CTN, art. 28, 168 e 170-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 576.967; STJ, REsp n. 1.230.957/RS; AgInt no REsp 1969957; STJ, AgInt no REsp n. 2.000.569/CE, rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, julgado em 19/09/2022.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, I, II; 201, § 11º da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 195, I da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 
Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:
 
“CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente